Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-38.2023.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios que devam ser supridos. Pretensão à concessão da justiça gratuita que, contudo, não prospera. Elementos dos autos insuficientes à comprovação da alegada hipossuficiência. Fundamentação suficiente e adequada. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados. EMBARGOS REJEITADOS.